Tribunal: TJPA
Processo: 0026453-70.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026453-70.2016.8.14.0401

APELANTE: MAURILEA CORREA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ART. 121, §1º, DO CP. TRIBUNAL DO JÚRI. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. NÃO CONFIGURADA. AGRESSÃO PRETÉRITA. DECISÃO NULA POR CONTRARIEDADE ÀS PROVAS. INOCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. ERRO DE VALORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a configuração da legítima defesa de terceiro
, é imprescindível que estejam presentes todos os requisitos elencados no art. 25 do CP (injusta agressão, atual ou iminente, de direito seu ou de outrem). A ausência de qualquer deles afasta a causa de exclusão da antijuridicidade.

2.
Descabe sujeitar a recorrente a novo julgamento perante o Tribunal do Júri quando a decisão dos jurados, que reconhece a materialidade e autoria do ato infracional e rejeita as teses da defesa, tiver suporte em razoável lastro probatório, guardando fidelidade à previsão constitucional da soberania dos veredictos, inserta no artigo 5º, XXXVIII.

3. O resultado morte não pode ser utilizado na valoração negativa do vetor judicial consequências do crime
por se tratar de elementar do crime de homicídio consumado.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

Belém, ___ de ____________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0026453-70.2016.8.14.0401

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 1ª VARA DO JÚRI DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MAURILEA CORREA DA SILVA (Def. Público Domingos Lopes Pereira)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Cuidam os autos de Apelação Penal interposta por MAURILEA CORREA DA SILVA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara do Júri da Comarca de Belém em 01.11.2019 que, após julgamento pelo Conselho de

Sentença, condenou-a à pena de 6 (seis) anos de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de homicídio privilegiado, nos termos do art. 121, §1º, do Código Penal (id 6690370).

Em síntese, a inicial acusatória relata que por volta das 20 horas do dia 30.09.2016, a apelante, MAURILEA CORREA, aniquilou com 7 (sete) facadas a vida da vítima, UBIRATAN AZEVEDO DE CASTRO, após ter caído ao chão desfalecido com um golpe de pau desferido pelo filho da apelante ALEXSANDER JÚNIOR CORREA DA SILVA.

Ambos foram denunciados pelo crime de homicídio e, após pronunciados e submetidos à Júri, enquanto MAURILEA CORRÊA foi condenada por homicídio privilegiado à pena acima descrita, ALEXSANDER CORRÊA foi absolvido por legítima defesa.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de Apelação requerendo a anulação da decisão dos jurados sob alegação de decisão contrária às provas dos autos e, subsidiariamente, requereu reanálise dos vetores judiciais valorados de forma negativa e redimensionamento da pena-base (Id 6690372 a 6690374).

Em contrarrazões ao recurso, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos (id 6690375 e 6690376).

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, o
custos legis
apresentou parecer pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela manutenção da condenação, recomendando ainda sejam os vetores judiciais revalorados (id 6690377 e 6690378).

É o relatório, que submeto à douta revisão.

Belém/PA, ___ de ____________de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

CONHEÇO da presente Apelação porque atendidos os requisitos e pressupostos de admissibilidade.

I - DA LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO

Em suas razões recursais, a defesa afirma que não existem testemunhas oculares do fato criminoso. Além disso, expõe que MAURILEA CORREA reagiu com clara e única intenção de defender seu filho ALEXSANDER das iminentes e reais ameaças perpetradas pela vítima que estava visivelmente alcoolizada e armada com um facão inoxidado.

Enfatiza ainda o consenso nos depoimentos testemunhais quanto à periculosidade e o caráter violento da figura da vítima, à medida que andava sempre armada com uma faca, sobretudo quando estava sob efeito do álcool, além de vasto histórico que inclui esfaqueamento, lesões corporais e ameaças e que ficou sobejamente comprovado através da certidão de antecedentes criminais (id 6689770, fls. 6/7).

Diante dos elementos fático-probatórios, a defesa sustenta a legítima defesa de terceiros perpetrada por MAURILEA CORREA na defesa de seu filho, ALEXSANDER CORREA, que estava sendo ameaçado de morte pela vítima que o acusava de ter roubado seu celular, conforme trecho a seguir transcrito:

O estado de embriagues de UBIRATAN, a fúria de UBIRATAN, o fato de UBIRATAN estar armado com uma arma branca, o fato de UBIRATAN já haver investido contra o corpo e a vida de ALEXSANDER momentos antes, as ameaças contra a vida de ALEXSANDER feitas por UBIRATAN, todo esse cenário não deixava nenhuma margem de dúvida de que ALEXSANDER

iria morrer naquela noite pelas mãos de UBIRATAN.

MAURILEA soube que UBIRATAN estava caçando seu filho armado com uma faca.

(...)

Diante de uma cena de morte de um filho, qual a mãe que não surta e perde o equilíbrio emocional e mental? Qual mãe não se levanta em favor de seu próprio filho ameaçado/condenado à morte (pelo agressor)? Qual mãe não se expõe a perigo e entrega sua própria vida para livrar a vida do filho? Qual mãe perde o controle emocional e comete qualquer fato para preservar a vida do filho? Qual mãe não intervém em favor de seu filho?

Pois bem, pelo que consta dos autos, no dia do fato a vítima prestou serviço de carpintaria na casa de JOANA, avó de ALEXSANDER CORREA, e durante o serviço já começou a ingerir bebidas alcoólicas. Quando deu por falta de seu celular, acusou o neto de JOANA, filho de MAURILEA CORREA, com quem já possuía certa animosidade.

Há informações de que desde então as ameaças foram se intensificando. À tarde, UBIRATAN retornou à casa de ALEXSANDER para novamente lhe dirigir ameaças de morte e por conta disso foi para a casa de sua irmã. À noite, ao retornar, encontrou sua avó e sua mãe num bar próximo à sua residência. Ao ser informado que a vítima já tinha ido duas vezes ao bar para mais uma vez ameaçar-lhe de morte em tom de fúria e com sinais de embriaguez, ALEXSANDER resolveu ir para casa, porém no caminho encontrou UBIRATAN. No momento em que o mesmo partiu para cima com o facão em punho, ALEXSANDER armou-se com um pedaço de pau e acertou

a vítima na cabeça. Ao cair no chão, a mãe, MAURILEA CORREA, avançou para cima da vítima e, com uma faca de cozinha em punho, aplicou-lhe diversos golpes de faca na região toráxica que a levou a óbito por hemorragia.

A legítima defesa consiste em uma cláusula de exclusão da antijuridicidade prevista no artigo 23 do Código Penal. Para seu reconhecimento, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: 1)
agressão injusta
, 2)
atual ou iminente
, 3)
uso moderado dos meios necessários
e 4)
proteção de direito próprio ou de outrem
. Ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante.

Vê-se que o primeiro requisito em relação à agressão é que esta deve ser injusta, atual e iminente, sendo que, qualquer reação quando já passado o perigo, deslegitima o direito de invocar o instituto da legítima defesa, nos termos do art. 25 do CP.

No caso, apesar dos esforços envidados pela defesa, o cenário descrito acima demonstra que não há os elementos configuradores da legítima defesa de terceiro, uma vez que a apelante, MAURILEA CORREA,
deu continuidade à agressão de seu opositor mesmo depois de cessado o risco iminente e atual contra a integridade de seu filho por conta da violência praticada pelo agressor
(vítima), ou seja, a vítima já estava caída ao chão quando a apelante partiu para cima e lhe desferiu as facadas, excedendo-se em sua conduta, o que descaracteriza mais um dos requisitos prescritos pelo art. 25 do CP.

Assim é o entendimento jurisprudencial:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INAPLICABILIDADE. AGRESSÃO PRETÉRITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem. Ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante. Exegese do art. 25, do Código Penal. 2. A agressão, para fins de incidência da descriminante da legitima defesa, deve ser presente, isto é, estar ocorrendo no momento da conduta do agente que a invoca, ou estar prestes a ocorrer, não se admitindo legítima defesa contra agressão passada ou futura. 3. Na espécie, da análise do contexto de fatos e provas delineado no acórdão recorrido, é possível concluir pelo não preenchimento de um dos requisitos legais previstos no art. 25, do CP, qual seja, o da agressão atual ou iminente, porquanto, conforme reconhecido pelo próprio recorrente perante as instâncias ordinárias, a vítima teria supostamente ameaçado invadir a propriedade do réu no dia anterior aos fatos apurados nos presentes autos (e-STJ fl. 603), o que configura, em tese, agressão pretérita, inapta, portanto, à configuração da legítima defesa. 4. Ademais, a desconstituição das conclusões alcançadas pela Corte de origem, para abrigar a pretensão defensiva de absolvição, fundada na descriminante da legítima defesa, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do contexto de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1926069 MT 2021/0210645-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] PRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA – CONFISSÃO DA RECORRENTE E PROVA TESTEMUNHAL – INJUSTA AGRESSÃO, ERRO ESCUSÁVEL E MODERAÇÃO DO MEIO EMPREGADO – NÃO EVIDENCIADOS – JULGADO DO TJMT E PARECER DA PGJ – LEGÍTIMA DEFESA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA – RECURSO DESPROVIDO. Para o reconhecimento da legítima defesa putativa deve ser demonstrado o “erro escusável, além da moderação dos meios para repelir a injusta agressão virtual” (TJMT, RSE NU 1011392-05.2021.8.11.0000). “A legítima defesa pressupõe que a defesa seja moderada e não que, com a vítima já caída no chão, [...], continue-se efetuando disparos até matá-la.” (PGJ nº 008148-001/2021) “Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a excludente de legítima defesa [...] putativa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.” (TJMT, RSE NU 0018701-65.2019.8.11.0000) (TJ-MT 10096841720218110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 26/10/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/11/2021)

Por fim, a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos.

Assim, a alegação de que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos não merece muitos argumentos, tendo em vista que tanto o depoimento da avó, quanto da mãe (apelante) e do neto (ALEXSANDER) convergem para a mesma linha, sem falar que a apelante teve, inclusive, sua pena atenuada pela confissão (id 6689766, fl. 5; 6689767, fl. 5 e 6689713, fl. 5). Além disso, o conjunto probatório constante dos autos evidencia a ausência de requisitos fundamentais para o reconhecimento da legítima defesa de terceiros.

Deste modo, existindo versão amparada pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte apelante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão recorrida, que, de fato, apresentou a solução que melhor reflete a orientação jurisprudencial sobre a matéria.

II - DA REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE

No que tange ao pedido de redução da pena, clama a recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base e erro na valoração dos vetores concernentes à culpabilidade e às consequências do crime.

Assim transcrevo a sentença:

Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, a ré reagiu com
culpabilidade
em grau reprovável, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com sete feridas pérfuro-incisas, conforme laudo de necropsia de fls. 50 dos autos; (...) as
circunstâncias
, lhes são desfavoráveis, tendo a vítima sido morta em via pública, estando completamente embriagada; as
consequências
do crime lhes são desfavoráveis, sobretudo pelo resultado morte da vítima (...)

Questiona a defesa que o Juízo
a quo
olvidou de que as lesões não foram provocadas por ódio, mas pelo sentimento de medo, de pânico, de terror de uma mãe ao ver o filho dentro de uma cena que poderia resultar na morte do próprio filho ou mesmo da mãe.

Quando se trata da
culpabilidade
, impõe-se examinar a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, isto é, a intensidade do dolo, concluindo-se que quanto mais intenso for o dolo, maior será a censura.

No caso, percebe-se a culpabilidade em grau mais elevado considerando a quantidade de golpes de faca desferidos contra a vítima que, caída ao chão após a paulada, não mais oferecia risco ou ameaça ao filho da apelante. Deste modo, entendo correta a valoração do Juízo monocrático.

Quanto ao modulador referente às consequências do crime, percebe-se claramente a necessidade de reforma, posto que
em se tratando do crime de
homicídio
consumado, a morte da vítima é consequência que já foi valorada pelo legislador ao estabelecer a pena no dispositivo legal.

Deste modo, uma vez que presentes duas moduladoras judiciais desfavoráveis à recorrente, quais sejam
culpabilidade e circunstâncias
, reformo a sentença recorrida para fixar a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão.

Considerando a atenuante concernente à confissão, diminuo a pena em 1/6 (um sexto) resultando em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses.

Por fim, presente a causa especial de diminuição de pena prevista no §1º, art. 121 do CP, diminuo de 1/3 (um terço), tornando a pena definitiva em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão inicialmente em regime semiaberto.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ___________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/09/2023